Tribunal: TJBA
Processo: 8001194-81.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001194-81.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: LUZIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERLON GRACINDO SANTOS PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. ASSINATURA DE MENOR. COBRANÇA INDEVIDA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexistência do débito de R$ 4.051,78 imputado à unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo com base em TOI lavrado unilateralmente, assinado por menor; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade de justiça revela-se intempestiva e inadequada, por não ter sido apresentada no momento processual próprio, configurando preclusão. Ademais, a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade (CPC, art. 99, §3º), não afastada por prova em contrário.

4. A relação contratual entre a concessionária de energia e o consumidor é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, o que implica o reconhecimento da vulnerabilidade técnica e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

5. O TOI foi lavrado unilateralmente e assinado por pessoa absolutamente incapaz, o que invalida o procedimento por violação ao contraditório, à ampla defesa e às exigências da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

6. A concessionária não produziu prova técnica imparcial da irregularidade alegada e sequer apresentou elementos mínimos, como fotografias, laudos ou perícia metrológica, além de ter renunciado à produção de provas.

7. A jurisprudência consolidada é pacífica ao reconhecer a ilicitude de cobrança baseada exclusivamente em TOI lavrado sem participação do consumidor ou representante legal, por configurar violação aos direitos básicos do consumidor.

8. Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela concessionária, é ilegítima a cobrança do débito imputado ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001194-81.2022.8.05.0172
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada LUZIA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.